Tribunal: TJDFT
Processo: 0706570-98.2024.8.07.0017
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO BANCÁRIO. BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou extinto o processo sem julgamento do mérito em relação ao pedido de desbloqueio de conta corrente, diante da perda superveniente do interesse de agir e julgou procedente o pedido remanescente para condenar a parte ré a pagar à autora a quantia de R$ 4.000,00 de indenização por danos morais. Em seu recurso, o recorrente defende a regularidade na prestação do serviço, pois ocorreu o bloqueio temporário e justificado da conta da recorrida, em razão de movimentações atípicas. Sustenta a ausência de danos morais e subsidiariamente, pugna pela redução do quantum.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar se o bloqueio da conta da autora foi indevido e se, em razão do bloqueio, ocorreram danos morais indenizáveis.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica em apreço é de natureza consumerista, pois as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC . Na relação de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade. Dessa forma, a responsabilidade pelos danos causados ao consumidor somente será elidida na ausência de defeito do serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, consoante art. 14, §3o, I e II do CDC.
5. No caso, a parte autora relata que possui conta corrente junto à requerida e que, nos dias 22/06 e 26/08/2024 teve sua conta bloqueado, tendo havido o desbloqueio somente após o ajuizamento da presente ação.
6. Não se olvida que a instituição financeira possui o dever de coibir fraudes, ante a natureza de sua atividade, contudo, não pode agir indistintamente sob o pretexto de estar amparada pelo exercício regular do seu direito, de modo que cabia à parte recorrente comprovar que o bloqueio da conta decorreu de violação do Termos de Uso, bem como que a demora de mais de dois meses no desbloqueio da conta e a consequente liberação do valor retido se deu por desídia da autora, que não apresentou documentação solicitada pela empresa (art. 373, II, do CPC), o que não ocorreu.
7. Assim, conquanto o bloqueio provisório da conta seja uma medida legítima, a fim de evitar perdas financeiras para o correntista ou terceiros, o bloqueio não pode ser estendido a toda a conta bancária, porquanto a deixar o consumidor desassistido pelo tempo bloqueio.
8. Desse modo, as circunstâncias dos autos justificam a condenação arbitrada a título de dano moral, uma vez que a indisponibilidade de numerário e da conta bancária em geral configura-se medida abusiva que não se confunde com meros aborrecimentos do cotidiano.

9. No que tange à redução do valor fixado a título de danos morais, é certo que este deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa. Desse modo, constata-se que o valor fixado pelo juízo de origem está em consonância com os parâmetros elencados, devendo ser mantido o montante estabelecido.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.